Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726917-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANA RIBEIRO DA COSTA, M. R. D. C. RECORRIDO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA A PESSOA QUE SE HABILITOU COMO COMPANHEIRA DO FALECIDO E QUE INDICOU A EXISTÊNCIA DE APENAS DUAS FILHAS DO SEGURADO. HABILITAÇÃO VALIDADA PELA SEGURADORA COM BASE EM PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CONDIÇÃO DE EX-COMPANHEIRA E O FATO DA EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO SOMENTE COMPROVADOS PELA ATUAL COMPANHEIRA APÓS A DATA DE EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. QUITAÇÃO REALIZADA DE BOA-FÉ. CREDORES PUTATIVOS. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO FEITA TARDIAMENTE PELA COMPANHEIRA MAIS MODERNA E PELO OUTRO FILHO DO DE CUJUS. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA. DÍVIDA QUITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. EFEITO LIBERATÓRIO DA OBRIGAÇÃO. ART. 309 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Irrepreensível a conduta da seguradora que, diante do falecimento de segurado, paga a indenização securitária a quem, portando declaração de união estável, se apresenta como companheira do de cujus e indica a existência de apenas duas filhas do casal. Hipótese em que regularmente adimplida obrigação contratual ajustada em contrato de seguro. Higidez não afastada pela posterior habilitação como beneficiários, para fins de recebimento da indenização securitária, de quem se mostre atual companheira e demonstre ter o falecido um terceiro filho. Apresentação tardia de documentação completa e hábil a suscitar dúvida quanto à condição de beneficiária afirmada pela primeira postulante. Pagamento válido, porque feito de boa-fé. Quitação feita e que exonera a seguradora da obrigação de realizar novo pagamento. 2. Segundo o art. 309 do Código Civil, o “pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”. Dispositivo legal que consagra a denominada teoria da aparência, a qual dá por válido o pagamento feito a credor putativo, ou seja, a quem tenha aparentemente poderes para receber. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação aos artigos 2o, 757, 792 e 1.523, todos do Código Civil, sustentando ofensa aos direitos do nascituro e da companheira. Asseveram que “Os documentos anexados aos autos demonstram claramente que a seguradora recebeu a documentação que comprovava a existência da companheira e de um novo filho, razão pela qual não efetuou o pagamento de boa-fé conforme mencionado pelo juiz sentenciante.” (id 20128549, pág. 9). Embora tenham fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado com objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao 2o, 757, 792 e 1.523, todos do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Destarte, não havendo elementos de convicção que possam descaracterizar a boa-fé da administradora de seguro, ora apelada, é de se reconhecer a higidez do pagamento da indenização securitária por ela realizado.” (Id 18033695, pág.7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012